Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que não comprovou a adesão ao programa Uniesp Paga. Ainda que o considerasse participante do programa, não teria

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que não comprovou a adesão ao programa Uniesp Paga. Ainda que o considerasse participante do programa, não teria direito ao benefício pois solicitou sua transferência para outra universidade, desvinculada do programa Uniesp. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008549-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABRICIO
DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1008549-12.2019.8.26.0100
Apelante: Fabricio da Silva Pereira
Apelados: Uniesp S/A, Universidade Brasil e Fundação Uniesp de Teleducação
Comarca de São Paulo - 8a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz de Direito: Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral
Voto no 22447
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por
danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp
Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento
estudantil FIES do aluno participante do programa. Sentença
de improcedência. Apelo do autor.
Autor que não comprovou a adesão ao programa Uniesp Paga.
Ainda que o considerasse participante do programa, não teria
direito ao benefício pois solicitou sua transferência para outra
universidade, desvinculada do programa Uniesp. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 744/745, destes autos de ação
de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais,
ajuizada por FABRÍCIO DA SILVA PEREIRA, em relação a UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA E UNIVERSIDADE BRASIL, julgou
improcedente o pedido, deixando de condenar o autor nas custas e
honorários em razão da revelia das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelou o autor (f. 747/761) requerendo a procedência do
pedido, alegando, em suma, que: (a) quando aderiu ao programa sua
única obrigação era a amortização dos juros no valor de R$ 50,00; (b) os
supostos requisitos devem ser considerados nulos por não integrarem o
contrato firmado entre as partes.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário
da justiça gratuita (f. 117), não foi contra-arrazoada (f. 764). Somente em
Segunda Instância, as rés intempestivamente se manifestaram (f.
767/771 e 780/783).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 12 de junho de 2019, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 746). A apelação, protocolada em 10 de julho de 2019, é
tempestiva.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória por danos morais, alegando o autor o
descumprimento pelas rés da promessa de quitação do financiamento
estudantil (FIES).
A ação foi julgada improcedente, considerando o douto
Magistrado que o próprio autor afirma que ao tomar conhecimento das
condições contratuais apresentadas pelas rés pediu transferência para
outra universidade, não cumprindo, portanto, os requisitos do programa.
O inconformismo do autor não prospera.
De início é de se observar que o autor nem mesmo trouxe
prova documental da alegada adesão ao programa Uniesp Paga.
Ademais, ainda que o considerasse como participante do
programa, o autor ao solicitar a transferência para outra universidade
perdeu o direito ao benefício oferecido pelas rés.
Não foi juntada nestes autos a cópia do programa Uniesp
Paga, mas ainda assim, diante de inúmeras demandas semelhantes, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
sabido que constou do próprio programa que para fazer jus ao benefício,
dentre outros requisitos, o aluno deveria permanecer e concluir o curso
na instituição de ensino conveniada à Uniesp.
E ainda que não houvesse cláusula neste sentido, o aluno
ao rescindir antecipadamente o contrato firmado com as rés, não poderia
delas exigir a contrapartida prometida ao final do curso.
Nesse sentido, menciono precedentes deste Eg. Tribunal.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PROGRAMA
UNIESP PAGA ASSUNÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FEITO PELO ALUNO
(FIES),
MEDIANTE
CUMPRIMENTO
PELO
ALUNO
DE
OBRIGAÇÕES ESPECIFICADAS NO ACORDO ALUNO QUE,
DURANTE O CURSO, OBTEM TRANSFERÊNCIA PARA
OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
PRETENSÃO DE
OBRIGAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A ASSUMIR A DÍVIDA
PELO PERÍODO NELA CURSADO
DESCABIMENTO

INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC ALEGAÇÃO DE TER
SIDO
O
ABANDONO
DECORRENTE
DA
FALTA
DE
QUALIDADE DE ENSINO ALEGAÇÃO NÃO DEVIDAMENTE
PROVADA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA Se o autor abandona
espontaneamente o curso ministrado pela ré, não pode dela exigir o
cumprimento parcial do acordo de assunção pela ré das prestações do
financiamento feito pelo aluno junto à instituição de crédito,
correspondente aos semestres cursados. Tendo ele descumprido sua
obrigação básica de permanecer na instituição, não pode exigir da
contraparte o cumprimento da promessa feita, mormente quando se
verifica ser a quitação do financiamento obrigação sucessiva cujo
cumprimento se sujeita à condição jurídica precedente de satisfação
dos deveres impostos ao autor no contrato, não podendo ele exigir da
contraparte o cumprimento da prestação sem ter cumprido a sua. É
hipótese de atuação do art. 476 do CC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032827-35.2015.8.26.0224;
Relator
(a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019;
Data de Registro: 19/11/2019)
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c.
reparação de danos. Programa "Uniesp Paga". Publicidade que, no
caso concreto, não pode ser considerada abusiva. Ciência do autor,
desde o início, a respeito da exigência de conclusão do curso.
Requisito não cumprido. Aluno que requereu sua transferência para
outra instituição de ensino. Manutenção da improcedência. É intuitivo
que para vingar a obrigação e responsabilização da ré ao pagamento
do financiamento estudantil, o aluno deveria cumprir determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
requisitos, dentre eles o de frequentar as aulas e concluir o curso
escolhido. Porém, é incontroverso que o autor pediu transferência ao
final do quarto semestre. E a desconfiança do autor a respeito do
futuro cumprimento da oferta pela ré não pode ser tomada como justa
causa para a denúncia do contrato pelo aluno. Com efeito, o autor não
imputa à ré qualquer falha na prestação do serviço, mas revela apenas
o temor de que ela não efetuasse o pagamento do financiamento
estudantil após a conclusão do curso. Ademais, a publicidade
veiculada pela ré não pode ser considerada enganosa ou abusiva, no
caso concreto, pois não deixa dúvida a respeito dos requisitos para a
concessão da benesse. O aluno tomou plena ciência das condições
impostas pela ré; bem por isso, poderia deixar de contrair o
financiamento estudantil. Não obstante, decidiu fazê-lo, não podendo
agora se furtar do pagamento do empréstimo, com base em infundadas
desconfianças a respeito do cumprimento da obrigação assumida pela
ré. Não é possível atribuir à ré a causa da rescisão do contrato de
ensino e, por consequência, manter sua responsabilização pelo
programa de benefício oferecido. Apelação não provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011936-06.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Publicidade
enganosa Pedido de rescisão contratual e condenação por danos
materiais e morais Decisão que não identificou a ocorrência e
decretou a improcedência Aluno previamente avisado das condições
para usufruir do programa "Uniesp paga" Transferência para outra
faculdade que extinguiu a possibilidade de obter os benefícios
correspondentes e o próprio contrato Inscrição no FIES mantida
mesmo após aquela transferência Impossibilidade de obrigar a
apelada à quitação do valor correspondente Inexistência de danos
materiais e morais Decisão mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005132-11.2015.8.26.0482;
Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017)
Assim, mesmo que considerasse a adesão do autor ao
programa, diante de sua transferência para outra universidade, ele não
faria jus ao benefício.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
Diante da ausência de contrarrazões, deixo de fixar verba
honorária sucumbencial recursal em favor das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica